Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736360-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SILAS CIRINO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE PEREIRA ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Exame - Obrigação Positiva do Distrito Federal - Mandamento Constitucional - Deferimento da Liminar Trata-se de Mandado de Segurança ajuizado por Silas Cirino Alves contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na demora para realização de exame essencial para o seu tratamento de hidrocefalia. Discorre sobre a demora excessiva para realização do exame denominado TAP TESTE, necessário para avaliação da situação clínica da impetrante, o qual há meses aguardando uma solução pelo Poder Público. Aponta rápida progressão do quadro clínico, com piora cognitiva e dificuldade de locomoção. Pede a concessão da Ordem, inclusive em sede de liminar, para determinar à autoridade impetrada a realização do referido exame, quer a Rede Pública, quer na Rede Particular. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da relevância da fundamentação da causa de pedir da Impetração e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, o direito à saúde é obrigação positiva do Estado, prevista Constitucionalmente e o tratamento para o câncer, conforme preceito legal, tem absoluta prioridade para atenção do Poder Público. No caso dos autos, a ilegalidade encontra-se na omissão da autoridade impetrada em viabilizar a realização do exame do TAP TESTE, do qual necessita a impetrante, para a avaliar a progressão/remissão do quadro de hidrocefalia. Exame devidamente prescrito pelo médico assistente da própria Secretaria de Estado de Saúde (ID 75625319). Portanto, a demora para realização do procedimento, com agravamento da saúde do impetrante, não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário, razão pela qual deve ser concedida a medida liminar, diante do risco de grave dano, para impor à autoridade impetrada ordem mandamental. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar à autoridade impetrada realize, em favor do impetrante, o procedimento denominado TAP TESTE, nos moldes dos relatórios médicos juntados à Inicial , no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do Mandado, sob pena de responder por crime de desobediência. Expeça-se Mandado, para cumprimento, pelo Plantão Judicial. No mesmo ato, notifique-se para prestar Informações, no prazo legal. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator